Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705279-26.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CELIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que indeferiu a inicial do cumprimento provisório da sentença contra a Fazenda Pública, proposto pelo autor/apelante. Alega, em síntese, que: 1) a sentença recorrida incorre em contrassenso processual ao extinguir o cumprimento provisório após o próprio juízo ter dado prosseguimento ao feito e o Distrito Federal ter confirmado o cumprimento da obrigação de fazer (posse em cargo público); 2) a vedação ao cumprimento provisório contra a Fazenda Pública aplica-se apenas à obrigação de pagar, não se confundindo com a obrigação de fazer; 3) a sentença da ação de conhecimento confirmou tutela provisória e reconheceu o direito à posse, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do CPC; 4) a posse foi efetivada pelo próprio Distrito Federal após o protocolo do cumprimento provisório da sentença, demonstrando sua pertinência; 5) a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois não houve sucumbência do apelante; 6) há risco de dano irreparável à subsistência do apelante, pessoa com deficiência física (cegueira bilateral), caso não seja suspensa a sentença que extinguiu o cumprimento provisório da obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, a fim de suspender a eficácia da sentença recorrida, e, no mérito, seja reconhecida a possibilidade de cumprimento provisório da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública (posse em cargo público). É o breve relatório. Decido. De início, a apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório da obrigação de fazer já conta com efeito suspensivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, de modo que não haveria necessidade dessa concessão pelo Judiciário. Por sua vez, constou da sentença recorrida que: (...) com relação à obrigação de fazer, há ainda de se observar que, o art. 520 do CPC dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, com algumas ressalvas previstas nos incisos do dispositivo legal. Ademais, o art. 1.012, §§1o e 2o, do CPC, dispõem o seguinte: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Entretanto, no caso dos autos, é possível verificar que a Apelação foi recebida sem ressalvas ao efeito suspensivo, bem como não é o caso das previsões do §1o, do art. 1.012, logo, não há como promover a execução provisória da obrigação de fazer. Ocorre que a apelação do Distrito Federal contra a sentença que anulou o ato de indeferimento da posse extemporânea do autor/apelante, embora contasse com efeito suspensivo, já foi julgada por este tribunal, que lhe negou provimento, mantendo o direito à posse (Acórdão 2048753). Portanto, não subsistiria o fundamento de que o efeito suspensivo conferido pela lei àquela apelação impediria o cumprimento provisório da obrigação de fazer. Assim, se o autor/apelante já tomou posse no cargo de agente comunitário de saúde (em 16/05/2025) e entrou em exercício em 22/05/2025, deve ser mantida a sua situação jurídica até o julgamento da presente apelação pelo colegiado. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator